Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703435-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LEILA STECCA AZEVEDO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão (ID origem 180554887) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação ordinária n. 0709379-75.2021.8.07.0014 movida em face da agravante e de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA por LEILA STECCA AZEVEDO DE ANDRADE, deferiu tutela de urgência em caráter incidental para determinar que as requeridas promovam a “manutenção/restabelecimento do vínculo firmado com a parte autora, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas, até a efetiva alta”. Alega o agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva ad causam ao argumento de que o “pleito que deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares”. Sustenta que “a exclusão desta Administradora de Benefícios do polo passivo da demanda não resultará em prejuízo para os consumidores, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do recorrido”. Defende, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, a elevada multa diária fixada para o caso de descumprimento, bem assim e o exíguo prazo para cumprimento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com o reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva e, alternativamente, postula por um prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão na origem, bem assim a minoração da multa diária arbitrada na origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55410801 e 55410800), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Precipuamente, argumenta a agravante a ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o autoral “deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares”. Conduto, a responsabilidade solidária da agravante enquanto administradora do plano de saúde em conjunto com a operadora, no caso a corré ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA exsurge de determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o qual incide da relação contratual entabulada na espécie por força de se encaixarem as partes nos art. 2o e 3o da sobredita legislação, bem assim do entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ – no enunciado n. 608. O objetivo a aludida norma, respaldada pela jurisprudência, é garantir a proteção da parte hipossuficiente em uma relação contratual assimétrica como a de consumo, inclusive a espécie do caso concreto, de maneira que a responsabilização solidária dos fornecedores componentes da cadeia de consumo não se lastreia na lógica operacional do serviço por estes prestado, senão da garantia de que os interesses do consumidor não sejam facilmente frustrados. Dessa maneira, ainda que possível a delimitação do âmbito de atuação e das responsabilidades de cada fornecedor na cadeia de consumo, a ausência de prejuízo para o consumidor que poderia abrir espaço para a exclusão da administradora na hipótese não restou suficientemente demonstrada. Nesse tocante, na origem se avolumam ao longo do iter processual determinações judiciais no sentido de que as rés comprovem o cumprimento da decisão liminarmente concedida naquele feito, o que revela que não há uma estabilidade na prestação do serviço em favor da autora/consumidora, senão que seu tratamento de doença importante (neoplasia mamária - CID C50.9, EC IV – metástase óssea) não está sendo garantido a contento – tanto assim que houve necessidade do deferimento de tutela de urgência em caráter incidental, ora questionada. Portanto, do que se depreende do contexto fático dos autos originários, não se confirma a alegação da agravante e que “não resultará em prejuízo para os consumidores, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do recorrido”, de modo que, ainda que assim fosse, não se verifica, sob qualquer ângulo, motivos para alforriar a administradora do plano de saúde da corresponsabilidade que lhe fora imposta na decisão agravada. Em reforço, cumpre destacar a uníssona jurisprudência desta Corte no sentido da responsabilidade solidária da administradora de plano de saúde em razão de compor a cadeia de fornecedores da relação contratual de consumo. Confira-se: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. 1. A natureza da relação jurídica entre a Agravante, administradora de benefícios, e a operadora do plano de saúde, não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada "cadeia de consumo" até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 2. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelo cancelamento irregular do plano de saúde, na esteira do que prescrevem os artigos 12, 14, 18, 20, 25, § 1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1793812, 07375857320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DOS BENEFÍCIOS É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...). I. Os contratos de plano de saúde são submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento. Logo, há solidariedade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor, em virtude de falha na prestação do serviço (Lei 8.078/1990, artigos 14 e 25, § 1o). (...) (Acórdão 1783833, 07153751920238070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames e efetivamente prestá-los através de rede própria ou conveniada. (...) (Acórdão 1769576, 07422238320228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a rescisão contratual, embora comunicada pela operadora, indubitavelmente implica na responsabilidade da administradora do plano de saúde, não apenas por compor a cadeia de consumo, como por ambas estarem obrigadas ao fornecimento do tratamento da autora em função de decisão judicial proferida liminarmente nos autos originários (ID origem 112092225). Trata-se, portanto, de infringência não apenas de ordem contratual, como também de descumprimento de decisão judicial, o que justifica a medida incidental pelo Juízo processante em determinar às corrés que mantenham ou reestabeleçam o plano de saúde até a efetiva alta da doença que iniciou tratamento na vigência do contrato de assistência à saúde (Tema 1.082/STJ). No concernente ao não preenchimento dos requisitos pela parte autora para concessão da tutela de urgência, para além da vagueza da argumentação na peça recursal, o pleito resta bem fundamentado pela decisão agravada que suscintamente estatui que “o perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face ao quadro clínico suportado pela autora, ainda em tratamento continuado”. Igualmente pelo mesmo motivo não se verifica reparo a ser feito quanto às astreintes fixadas em R$ “5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”, e ao prazo de 10 (dez) dias corridos para o cumprimento da decisão, posto que a própria necessidade de se proferir uma determinação incidental já revela a necessidade premente da manutenção do contrato de plano de saúde em benefício de participante em pleno tratamento para doença de característica agressiva e necessidade constante exames e de acompanhamento pela equipe médico-oncológica assistente. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator